Tribunal: TJSP
Processo: 1002462-29.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ação de adjudicação compulsória. Sentença de procedência. Irresignação recursal. Apelante não beneficiário da assistência judiciária, cuja benesse sequer fora requerida em sede recursal. Determinação de recolhimento do preparo não atendida. Deserção. Não conhecimento do recurso.